Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE DA SILVEIRA GOUVEIA, com a finalidade de impugnar a r. decisão pela qual o d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica de Águas Claras, pela qual determinou o afastamento do ora paciente do lar como medida protetiva nos autos no 0712379-65. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, a ilustre impetrante combate a r. decisão em comento, reputando-a por desnecessária, considerando a inexistência de desobediência às medidas anteriormente decretadas. Além disso, assevera que a restrição imposta é danosa, isso porque impede que o paciente participe das tratativas de alienação do seu imóvel. Além disso, pondera que não houve invasão ao domicílio da autora, sob o aspecto jurídico, considerando que o paciente detinha cópia da chave do imóvel e nele entrou apenas para deixar um presente para a vítima, como já havia feito em outra ocasião. Argumenta, ainda, que o paciente é uma pessoa pacífica e não representa perigo à ofendida, ressaltando, outrossim, que anunciou o seu imóvel para venda. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja afastada a medida protetiva, possibilitando ao paciente que retorne ao imóvel comum. Brevemente relatados. Passo à apreciação do pleito liminar. Conforme consta dos autos de origem (autos no 0712379-65), em 11/08/2021 DÉBORA STEINER compareceu à delegacia para informar que, três dias antes, o ora paciente, seu ex-namorado, havia invadido o seu apartamento. Segundo a ofendida, estava viajando na data, mas foi comunicada sobre o fato por sua empregada doméstica, que surpreendera o paciente no local, in verbis: “Sobre os fatos ora ocorridos a ofendida relata que por volta das 16:50h, no dia 08/08/2021, houve invasão do apartamento onde mora em Águas Claras pelo ex-namorado Alexandre Gouveia. Relata que não estava em casa no momento dos fatos. Ele foi surpreendido pela secretária da ofendida, Efigência da Silva Reis, que estranhou a porta do apartamento destrancada e solicitou auxílio no apartamento vizinho (1008-A), tendo o morador Manfred Christian Rees se prontificado a auxiliá-la. Os detalhes da cena e da invasão, bem como as condições como encontraram o apartamento e o ofensor, foram detalhados à ofendida por telefone, a partir das 17:30h, quando pôde contatá-la. Nesse momento, o ofensor ainda estava entre o hall de acesso ao apartamento, e não manifestava intenção de ir embora, alegando que precisaria falar com a ofendida. Às 17:34h ligou para ele com objetivo de entender como teve acesso ao seu apartamento e ainda havia burlado a segurança do condomínio. Exigiu que ele saísse da sua casa. Dentre as informações, o ofensor comentou que havia se mudado em janeiro/21 novamente para Águas Claras e que havia comprado apartamento no mesmo prédio que reside a ofendida, com objetivo de ficar por perto, fato este até então desconhecido por ela. Durante a ligação, o ofensor alegou que queria fazer uma surpresa em razão do aniversário dela. Afirma que não havia autorização para que ele entrasse no seu apartamento e desconhecia que tivesse meios para fazê-lo sem sua autorização, visto que terminaram o relacionamento há mais de 2 anos. Findada a ligação, o ofensor se retirou do apartamento, permanecendo apenas a secretária, que continuou o relato por telefone para a ofendida sobre os fatos ocorridos. Durante essa ligação, o ofensor retornou ao apartamento, tentando entrar novamente, alegando ter deixado algum objeto (que não foi localizado) dentro do apartamento. Sua entrada foi prontamente negada pela secretária e pela ofendida, novamente por telefone. As mensagens trocadas com o ofensor que confirmam o fato estão guardadas, além das informações que podem ser obtidas junto às testemunhas e as fotos. Por fim a ofendida relata que no passado ele tinha uma cópia das chaves do seu apartamento, mas não sabe porque ele ainda as têm, se ele fez uma cópia na época ou se ele falou que extraviou as chaves apenas para não devolvê-las” (Depoimento da vítima na delegacia de polícia, ID 28999843, pgs. 21/22). O d. Juiz plantonista deferiu em favor da ofendida as medidas protetivas relativas à proibição de contato e de aproximação, indeferindo, contudo, o pedido de afastamento do lar, pois “as partes residem em endereços distintos” (ID 28999843, pgs. 26/29). A ofendida, então, postulou novamente pela medida de afastamento do lar. Em sua defesa, alegou: i) que, apesar de morarem em unidades distintas, trata-se do mesmo condomínio, situação que lhe expõe e lhe aterroriza, considerando a possibilidade de encontro em áreas comuns e não movimentadas; ii) que o paciente, pela janela, consegue ver todo o seu apartamento, situação que lhe obriga a manter a cortina fechada o tempo todo; iii) que apenas tomou conhecimento de que o paciente se mudara para o seu condomínio após o dia da invasão ao seu apartamento; iv) que o objeto supostamente esquecido pelo ex-namorado em sua casa consiste possivelmente em um “dispositivo espião”, por ela encontrado plugado em seu aparelho de TV e posteriormente entregue à autoridade policial; v) que o paciente possui outro imóvel em Águas Claras, situação que indica a possibilidade de afastamento do local habitado, ao menos enquanto estiverem vigentes as medidas protetivas (ID 28999843, pgs. 52/63). O d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial de Águas Claras proferiu nova decisão, ampliando as medidas protetivas em favor da ofendida (ID 28999843, pgs. 115/117), com os seguintes fundamentos: “O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. Há notícia de que o autor do fato invadiu o apartamento da vítima enquanto ela estava viajando. Tal comportamento é absurdo e aponta para uma altíssima periculosidade em relação à situação das partes. Depois de tanto tempo o autor do fato vir a invadir o imóvel onde reside a vítima aponta para a necessidade imediata de se conceder proteção à vítima. Assim, a fim de garantir a integridade física e psíquica da vítima devem ser deferidas medidas que impeçam o autor do fato de voltar a praticar novos atos atentatórios contra a vítima e sua intimidade. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. Em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da vítima devem ser deferidas as medidas protetivas de afastamento do lar do agressor, proibição do agressor de se aproximar da vítima e de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc, bem como a proibição do autor de freqüentar o condomínio da vítima, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da vítima, será fixado em trezentos metros. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se afaste em definitivo do lar em que reside, podendo levar consigo seus bens pessoais, bem como se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da mesma a menos de 300 (trezentos) metros, bem como se abstenha de freqüentar o condomínio da vítima situado na QUADRA 210, LOTE 08, RESIDENCIAL YES, ÁGUAS CLARAS/DF, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. Dado o caráter cautelar das presentes medidas, FIXO-AS PELO PRAZO DE 01 (um) ano, a contar da intimação do requerido da presente decisão”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que se afigura, nesta sede, inviável a desconstituição da r. decisão ora impugnada. Na verdade, é incontroverso o fato de que o paciente entrou no apartamento da ofendida, sem autorização para tanto. É incontroverso, também, que após deixar o local, o paciente para lá retornou, momentos depois, alegando que teria esquecido um objeto no local. Contudo, diante da proibição expressa da ofendida e da sua empregada doméstica, o suposto objeto não foi recuperado pelo paciente. Conforme consignado na r. decisão atacada, o fato de o paciente ter entrado no apartamento da ofendida, na sua ausência, é, por si só, um indicativo de periculosidade. É totalmente absurda a alegação feita pela ilustre impetrante, no sentido de que o fato seria atípico, em virtude de o paciente possuir cópia da chave do imóvel, pois tal circunstância não supre a necessidade de consentimento da ofendida, nem afasta a manifesta situação de clandestinidade. Sequer é possível presumir que houvesse autorização para tanto, até porque de acordo com os dados existentes no inquérito policial, o relacionamento já havia terminado há cerca de dois anos. Aliás, a transcrição das mensagens trocadas entre as partes, apresentada na presente impetração como um indicativo de proximidade, apenas reforça a convicção de que entre ambos não mais existia qualquer intimidade que pudesse justificar a entrada do paciente no apartamento da vítima sem seu expresso consentimento. Chama atenção, e esse detalhe é importante, o fato de o paciente ter enviado mensagem à ofendida, em 28/01/2021, informando que se mudara para Águas Claras e colocando-se à disposição, sem indicar que o apartamento em questão se situava no mesmo condomínio (ID 28999848, pg. 47). Além disso, é preciso pontuar outro dado de extrema significância: o fato de a ofendida, após o retorno ao apartamento, ter localizado um aparelho conectado à sua TV, indicativo, segundo ela, de “dispositivo espião”. Apesar de não existirem maiores informações a respeito de tal objeto, entregue à autoridade policial para investigação, trata-se de situação no mínimo inusitada e que justifica o receio por parte da ofendida. Em sua manifestação nos autos, o paciente limitou-se a afirmar que a alegação de que ele “teria colocado um dispositivo espião no apartamento de Debora Steiner não deve prosperar”, pois carece “de o dispositivo ser submetido à perícia para afirmar tal conduta” (ID 28999843, pg. 93). Sendo assim, independentemente do descumprimento das medidas protetivas inicialmente estipuladas, não existe óbice à ampliação das restrições, sobretudo quando novos fatos reforcem o juízo de valor quanto à periculosidade do agressor e à vulnerabilidade da vítima. No caso, é absolutamente verossímil a pretensão da ofendida, pois os fatos, em tese, representam violência psíquica e restrição à sua liberdade de locomoção no condomínio onde mora – e para onde o paciente havia se mudado, sem sequer comunicar a ofendida, apesar de constantemente lhe enviar mensagens. Se tudo isso não bastasse, o próprio paciente informou que pretende alienar o imóvel, de forma que o seu afastamento não representa situação de extrema prejudicialidade à sua rotina. Por outro lado, a impossibilidade de presença física do paciente por certo não impede eventual alienação do bem, ainda que por intermédio de um corretor ou de um terceiro. É preciso enfatizar que, no contexto doméstico, medidas preventivas assumem uma importância ainda maior, considerando o ciclo de violência comumente ocorrente, na maior parte das vezes iniciado com pequenos sinais de opressão à mulher. Não é por outra razão que, independentemente da pena cominada em abstrato, o art. 313, III, do CPP, possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.